Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-62.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000343-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALAN GUILBERT SOUZA CRUZ - CPF: 033.457.051-41 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO –
IMPOSSIBILIDADE –
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS E
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 03 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tampouco em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Alan Guilbert Souza Cruz
buscando a reforma da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inconformada,
a
defesa pugna pela absolvição
do réu, à
míngua de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação
(art.
386, inciso VII, do CPP).
Sob viés subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para àquela estampada no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso das defesas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Alan Guilbert Souza Cruz
foi condenado à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 13 de novembro de 2014, às 14h30min, em via pública, na Rua 47, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado foi detido por trazer consigo, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, 5,50g (cinco gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, subdivididas em 11 (onze) porções iguais, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo (...)”
(id. 55332464,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) policiais militares realizavam rondas pelo bairro Pedra 90, em Cuiabá, quando se deparam com o denunciado Alan Guilbert Souza Cruz, e este, ao perceber a aproximação dos policias, tirou algo de sua bermuda e adentrou rapidamente em um mercado. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do denunciado Alan e, durante a busca pessoal, localizaram 11 onze ‘trouxinhas’ de pasta base de cocaína. Em diligências posteriores, investigadores da Polícia Judiciária Civil entrevistaram moradores da região em que reside o denunciado Alan, os quais foram unânimes em afirmar que ele realiza habitualmente o comércio de drogas na localidade (...)”
(id. 55332464,
sic
).

Em que pese a insurgência do réu quanto ao juízo condenatório, o apelo não merece prosperar.

Em análise, tem-se que a materialidade delitiva ressai inequívoca a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 55332465, p. 02), do boletim de ocorrência (id. 55332465, pp. 12-13), do termo de apreensão (id. 55332465, p. 14), dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos laudos de constatação preliminar (id. 55332465, p. 16) e definitivo (id. 55332480), que certificam a apreensão de cerca de 5,50g (cinco gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, dividida em 11 (onze) porções.

No que concerne à autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia
o envolvimento do apelante
Alan Guilbert Souza Cruz
no narcotráfico
.

Ouvido em sede policial, o acusado negou a traficância, relatando tão só ser usuário de entorpecentes, tendo adquirido a droga apreendida consigo na Praça do Caic, situada no bairro Pedra 90. Aduziu que apenas uma “pedra” de pasta base de cocaína – pesando em torno de 7g (sete gramas) – foi capturada e que, quando se encontrava na base da PM, os agentes policiais plantaram outras porções da droga, motivo por que desconhece o porcionamento da substância ilícita em trouxinhas (id. 55332465, pp. 08-09,
sic
).

Similarmente, em juízo, cingiu a negar a traficância, apenas confirmando sua condição de usuário de drogas e sua pretensa esquiva da abordagem policial naquela oportunidade. Confere-se:

“(...) eu estava com a droga né, senhor, eu sou usuário de drogas, peguei a droga, entrei no mercado no intuito de jogar né, mas não deu nem tempo, eles me abordaram e acharam (indagado sobre a natureza da droga e o tempo que faz uso) pasta base de cocaína, desde os 14 anos (...) (se fazia comércio de entorpecentes) não, não, sempre usei drogas, mas nunca vendi não (questionado se teria passagens criminais) tenho, homicídio e tráfico
(...)”
(mídia constante do id. 55332978,
sic
).

Corroborando a versão apresentada na fase pré-processual (id. 55332465, pp. 05-06), o IPC
Geraldo Cândido da Silva Neto
narrou em juízo a diligência policial realizada, realçando, ainda, que já existiam informações quanto ao comércio de drogas operacionalizado pelo apelante naquela localidade, que, inclusive, já havia sido abordado em ocasião anterior:

“(...) eu lembro um pouco sim, estava dirigindo eu e a sargenta né (...)
como aquela região ali da segunda etapa do Pedra tem bastante comércio de entorpecente, passando por essa Rua 47 mesmo, vimos um cidadão querendo adentrar no mercado lá, se eu não me engano essa rapaz, Alan, é um rapaz grande, magro, já prendemos ele com entorpecente, já tínhamos denúncia, já sabíamos que ele pratica o comércio
(...) daí ele entrou (...) no comércio da esquina,
fizemos a abordagem dele e localizamos entorpecente
(...) (se recorda da justificativa apresentada pelo réu na ocasião) não, senhor (...)
(se tem conhecimento que o réu é usuário e/ou traficante) possivelmente as duas coisas
(...)
nós já localizamos entorpecente com ele na segunda etapa do Pedra, por isso que, no fato, quando estávamos patrulhando, avistamos ele e ele tentou entrar no mercado
(...) (se tinha mais alguém junto com o acusado) não, senhor (...) (fizemos) abordagem de rotina (...)”
(mídia constante do id. 55332978,
sic
).

O contexto fático
também

restou
elucidado na fase inquisitiva pela testemunha PM
Joramil Prado Couto
ao relatar que
“(...) estava de plantão e efetuavam rondas pela rua 47 do Bairro Pedra 90, quando a GU avistou o suspeito e este, ao perceber a presença da PM, tirou algo da bermuda e entrou rapidamente dentro do mercado MM (...) foi abordado e em busca pessoal foi localizado na sua mão uma embalagem plástica contendo 11 trouxinhas de substância análoga a pasta base (...) o mesmo disse que tinha acabado de pegar na praça do Caique, de um cidadão de cor morena (...)”
(id. 55332465, p. 03, sic).

A seu turno, a testemunha IPC
Ivone da Costa Galindo
enfatizou em juízo que, após diligências efetivadas nas imediações da residência do acusado, foi possível obter a informação de que
Alan
era conhecido naquele local como sendo usuário e traficante de entorpecentes:

“(...)
visando a cumprir as ordens de serviço, nós estivemos nas imediações do endereço do Alan e colhemos algumas informações junto as pessoas que moram por ali, vizinhos, e todas as informações que nós obtivemos de pessoas que conhecem o Alan foi de que ele, sabidamente, segundo informações, seria usuário de drogas e que também estaria praticando o comércio dessas substâncias até mesmo para se manter, o vício né, porque o pai, segundo os vizinhos, não concordaria com o filho
(...) (questionada sobre a quantidade de pessoas que ofereceram a informação sobre a traficância) nesse caso específico, assim, é difícil lembrar, mas, via de regra, nós não conversamos com menos de sete, oito, pessoas (...) nós diligenciamos até o Pedra para fazer esse trabalho e mais um outro na proximidade umas três vezes (...)”
(mídia constante do id. 55332978,
sic
).

A despeito da versão pouco crível deduzida pelo acusado, do porcionamento da droga apreendida – indicativa de que estaria destinada a ulterior difusão – e do pretenso histórico de que já estava a praticar o comércio de entorpecentes no local em que residia, vê-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, a dar conta que

o

apelante
estava a traficar entorpecentes.

A propósito, convém pontuar que o tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos ostenta inúmeros núcleos (
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,

trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
), de modo que a apreensão da substância ilícita (5,50g de pasta base de cocaína) em pequenas porções, afasta, por óbvio, as
teses absolutórias e desclassificatórias (art. 28, § 2o,

da Lei de Drogas).

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, ainda, o Enunciado Orientativo de no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em
absolvição do acusado
Alan Guilbert Souza Cruz

e, muito menos,
em
desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o de uso, na medida em que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Alan Guilbert Souza Cruz
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020